Tribunal: TJDFT
Processo: 0727907-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727907-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMILY CHRISTINE SOUZA TEIXEIRA AGRAVADO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Emily Christine Souza Teixeira em face da r. decisão (ID 163689567, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais movida em desfavor de Unimed-RIO Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda., indeferiu a tutela de urgência cujo objeto é a autorização e custeio das cirurgias plásticas para correção de lipodistrofia nas mamas, complementares à cirurgia bariátrica realizada pela recorrente. Alega a Agravante, em resumo, que, em razão da cirurgia bariátrica a que se submeteu, realizada em 7/4/2021, emagreceu 60 (sessenta) quilos, e, após a estabilização do seu peso, ocorrida em 2022, foi acometida de flacidez e lipodistrofia em todo o corpo, sobretudo nas mamas, que dificultam sua higiene pessoal e possibilitam a ocorrência de moléstias de repetição, com sofrimento físico e psicológico. Aduz que o relatório médico acostado aos autos indica que a recorrente necessita submeter-se ao procedimento reparador com urgência, para a melhoria funcional na sua qualidade de vida, para evitar infecções recorrentes e para melhorar a higiene pessoal. Ademais, afirma que a desordem emocional provocada pelo excesso de pele prejudica sua autoestima com risco de depressão. Requer a antecipação da tutela recursal com vistas ao deferimento da medida negada em primeira instância. É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Embora se possa aventar, a priori, a plausibilidade do direito, ante o entendimento jurisprudencial1 no sentido de que, havendo indicação médica, a cirurgia reparadora pós-bariátrica é de cobertura obrigatória, não há como desprezar o fato de que o c. Superior Tribunal de Justiça afetou ao procedimento dos recursos repetitivos a matéria relativa à obrigatoriedade do custeio, pelos planos de saúde, de cirurgias pós-bariátricas (Tema 1069). Confira-se: “PROPOSTA DE AFETAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. COBERTURA. NATUREZA E FINALIDADE DO PROCEDIMENTO. 1. Delimitação da controvérsia: definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. 2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do CPC/2015.” (ProAfR no REsp 1870834/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020)(Grifou-se). Destaque-se que a suspensão dos feitos que tratem da matéria não abarca a apreciação das tutelas provisórias de urgência, quando presentes os requisitos legais. No caso sob análise, o relatório médico acostado aos autos (ID 48901433), concluiu que “A cirurgia indicada tem caráter de urgência, devido ao grande transtorno físico e psicológico comprovado pelo exame clínico e laudo psicológico apresentado no ato da consulta médica e deve ser realizada com brevidade máxima, devido a delicadeza que o caso apresenta.”. Ocorre que, a despeito do referido laudo, afigura-se correta a conclusão a que chegou o d. Juízo de origem, no sentido de que não está caracterizada a urgência, uma vez que não há risco de morte para a recorrente, tampouco risco ao resultado útil do processo. Desse modo, conquanto haja jurisprudência alinhada ao interesse da Autora/Agravante em ter o procedimento reparador custeado pelo plano de saúde, a falta de comprovação da urgência ou emergência, vido a ausência de risco de morte, impede a concessão da liminar. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Após, suspenda-se este feito até o julgamento do Tema 1069 pelo c. STJ. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator